Tribunal: TJDFT
Processo: 0735798-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150 DO CP). APARTAMENTO DESOCUPADO. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente condenado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), com acórdão confirmatório da Turma Recursal dos Juizados Especiais.
2. Sustenta a defesa a atipicidade da conduta por inexistência de “casa” nos termos do art. 150 do CP, em razão de o imóvel estar desabitado, em reforma e destinado à locação, bem como a incidência de estado de necessidade, pois o ingresso teria ocorrido para busca de água e banho.
3. A decisão impugnada manteve a condenação com base na materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência e depoimentos, destacando indícios de arrombamento, bem como assentou a tipicidade da conduta diante da proteção constitucional à inviolabilidade da casa (art. 5o, XI, da CF), tratando-se de crime de mera conduta.
4. A jurisprudência das Cortes Superiores e desta Turma Criminal não admite o habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, situações não verificadas na espécie.
5. A Turma Recursal apreciou e afastou expressamente as teses defensivas, de modo que não se vislumbra ilegalidade patente, configurando a impetração tentativa de rediscussão da matéria em via imprópria.
6. Ordem conhecida e denegada.